Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-26.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001635-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA - CPF: 018.875.021-57 (AGRAVANTE), DOUGLAS AUGUSTO JUVENAL NUNES DA SILVA - CPF: 054.494.901-35 (AGRAVANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO ADDOR NUNES E SILVA (AGRAVANTE), TALITA MILENE SANTOS ADDOR NUNES DA SILVA - CPF: 018.875.021-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS AUGUSTO JUVENAL NUNES DA SILVA - CPF: 054.494.901-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OTAVIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 045.279.931-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ARTIGO 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 – URGÊNCIA NÃO CONSTATADA – IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – ELEMENTO ESSENCIAL AUSENTE – RECURSO PROVIDO.

Não é possível realizar a imissão provisória na posse se ausente um dos elementos essenciais dispostos no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Augusto Addor Nunes e Silva
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Desapropriação nº 10209-68.2013.8.11.0041 (Código nº 803753) ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de imissão provisória na posse do imóvel do Agravante, por entender que os elementos necessários para esse ato estavam presentes.

O Agravante, em síntese, alega que os requisitos necessários para a imissão provisória na posse, estes que são dispostos no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, não foram respeitados, o que justificaria a reforma da decisão impugnada.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que a imissão provisória de posse seja possibilitada apenas após o cumprimento dos requisitos obrigatórios.

O pedido liminar foi apreciado no ID nº 478209, em que, como se observa, restou deferida a antecipação da tutela recursal.

Em resposta, o Estado de Mato Grosso interpõe Agravo Interno, contudo, o referido foi desprovido, conforme se observa no Acórdão publicado (ID nº 1182126)

O Agravado, no ID nº 524247, apresenta contrarrazões ao Agravo de Instrumento, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1532719, emite seu parecer, no sentido de não haver interesse público,
in casu
, apto a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020